Tribunal: TJMT
Processo: 0014973-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014973-29.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (RECORRIDO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS –

VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE QUANDO EXISTENTE DUPLA NOTIFICAÇÃO –

EXTRATO DO DETRAN QUE INFORMA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – VINCULAÇÃO INDEVIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO -
SENTENÇA RATIFICADA.

Faz-se necessária a concessão da segurança para obstar a vinculação do licenciamento anual de veículo ao pagamento de infrações de trânsito quando demonstrada, por meio de extrato expedido pelo Detran, a ausência de notificação do infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0014973-29.2015.8.11.0041, impetrado por
MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o licenciamento do veículo TOYOTA COROLA, ano 2012/2013, placa OBA - 9437.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opina pela retificação da sentença, para que seja denegada a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 30298475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0014973-29.2015.8.11.0041, impetrado por
MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o licenciamento do veículo TOYOTA COROLA, ano 2012/2013, placa OBA - 9437.

A meu ver, a sentença sob reexame não merece nenhum reparo.

Como se sabe,
o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, a vinculação do licenciamento e/ou transferência de veículo ao pagamento prévio de multas, das quais não consta a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, é considerada
ilegal
, conforme Súmulas no 127 e 312 do STJ.

Analisando-se detidamente os autos, extrai-se dos extratos do veículo juntados pela parte impetrada (id. 36455464 – pág. 05) a seguinte informação: “
Nenhum aviso de recebimento (AR) cadastrado para este veículo”
.

Assim, tem-se que
a vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas das quais não se tem provas da notificação prévia do impetrante mostra-se manifestamente ilegal
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.

IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ.

1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em processo administrativo.

Não havendo a prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1378215/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa.

(N.U 0015174-09.1999.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Sendo assim, em conformidade com o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, faz-se necessária a concessão da segurança, uma vez que restou demonstrada, no caso concreto, a ausência de notificação do infrator, consoante extrato em que consta a informação “
Nenhum aviso de recebimento (AR) cadastrado para este veículo”
(id. 36455464 – pág. 05).

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020